Tribunal: TJSP
Processo: 1007431-64.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Reivindicatória – Pretensão de imissão do espólio autor na posse do imóvel "sub judice" – Reconvenção do réu, postulando a indenização pelas benfeitorias realizadas - Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção – Inconformismo do réu, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da falta de fundamentação adequada, consubstanciada na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Reivindicatória – Pretensão de imissão do espólio autor na posse do imóvel "sub judice" – Reconvenção do réu, postulando a indenização pelas benfeitorias realizadas - Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção – Inconformismo do réu, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da falta de fundamentação adequada, consubstanciada na falta de manifestação acerca de todas as questões suscitadas na defesa. Alega, ainda, que teve seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide. No mérito, alega que a anulação do negócio de doação celebrado entre o falecido autor e o donatário não tem o condão de afetar a aquisição efetuada pelo réu, terceiro de boa-fé – Preliminares rechaçadas – Caso em que, conforme se depreende das decisões colacionadas aos autos, o contrato de promessa de doação celebrado pelo falecido autor foi anulado, sendo determinada a prática de venda dos lotes do autor, circunstância que torna inviável o reconhecimento do contrato de promessa de compra e venda celebrado pelo réu, por se tratar de negócio que não observa a cadeia de transmissão dos direitos sobre o imóvel "sub judice" – Ademais, não há se falar em boa-fé do réu, uma vez que ele não procurou se acautelar exigindo a apresentação das certidões negativas de praxe e da simples cópia da matrícula imobiliária em que está averbada a existência da ação anulatória promovida pelo "de cujus" contra o vendedor – Recurso desprovido.